Tribunal: TJMT
Processo: 1021204-97.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021204-97.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SILVIO MALAQUIAS PANTALHAO - CPF: 819.418.381-20 (RECORRENTE), NEUSA FATIMA ANTKIEWICZ - CPF: 446.909.911-20 (ADVOGADO), FERNANDA SILVA FERREIRA - CPF: 030.998.411-45 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. RECURSO NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO VERIFICADA. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2. Demonstrada a omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais, e considerando que o recurso não foi conhecido, segundo teor do Enunciado 122 do FONAJE devem ser acolhidos os embargos de declaração para o pronunciamento atinente.

3. Embargos de declaração conhecidos e acolhido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SILVIO MALAQUIAS PANTALHÃO
em face de acórdão que, à unanimidade, não conheceu do recurso inominado interposto pela ora parte embargada em decorrência da ausência de dialeticidade recursal.

Nas razões, sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à fixação de honorários sucumbenciais, motivo pelo qual pleiteia pela fixação.

Tempestividade certificada.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1021204-97.2023.8.11.0001

Polo Ativo

SILVIO MALAQUIAS PANTALHAO

Polo Passivo

BANCO BRADESCO S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

O acórdão embargado está assim ementado:

RECURSO CÍVEL INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. COMPLEMENTAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Há violação do ônus da dialeticidade o recurso que não ataca de forma associada e expressa os fundamentos da decisão unipessoal, o que enseja o seu não conhecimento, como se afigura na hipótese em exame.

2. Recurso não conhecido.

Os Embargos Declaratórios têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição ou, ainda, suprir omissão encontrada.

Trata-se, pois, de meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

De fato, verifica-se a existência de omissão, eis que, não conhecido o recurso, sagrando-se vencida a embargada, é cabível a fixação de honorários sucumbenciais em seu desfavor, a teor do disposto no Enunciado 122 do FONAJE.

ENUNCIADO 122 – É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES).

Na mesma linha, a Turma Recursal deste Estado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EDITADO – RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ENUNCIADO 122 DO FONAJE – ACOLHIMENTO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso, conforme estabelece o Enunciado 122 do FONAJE.

(TJ-MT 10021245120178110004 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 02/05/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/05/2022)

AGRAVO INTERNO - RECURSO INOMINADO - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - PREPARO NÃO RECOLHIDO – DESERÇÃO - CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS - ENUNCIADO 122 DO FONAJE - MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1- Inexistindo comprovação do recolhimento do preparo dentro do prazo de 48 horas estabelecido no § 1º do artigo 42 da Lei nº 9.099/95, o recurso não deve ser conhecido, sendo possível a condenação em custas e honorários, conforme previsto no Enunciado 122 do FONAJE. 2- Nega-se provimento ao agravo interno visando reformar decisão monocrática que foi prolatada em conformidade com o entendimento desta e. Turma Recursal Única.

(TJ-MT 10073837920188110040 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 22/06/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 23/06/2021)

Em face do exposto
, CONHEÇO
e
ACOLHO
os embargos opostos para arbitrar honorários advocatícios em 10 (dez) por cento sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024